Tribunal: TJMT
Processo: 1004793-36.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA KULESZA VALIN - CPF: 032.269.241-50 (RECORRENTE), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), MARINEIVA KULESZA VALIN - CPF: 925.720.229-15 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004793-36.2021.8.11.0037 - PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A./ ITAU SEGUROS S/A

Recorrido(s):

PRISCILA KULESZA VALIN/ ESPÓLIO DE MARINEIVA KULESZA VALIN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO SEGURADO A RESPEITO DE VEDAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MERA INFORMAÇÃO DE LIMITAÇÃO POR IDADE. NEGATIVA ILEGAL. DEVER EM PAGAR O PRÊMIO DO SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais formulados pela Recorrida PRISCILA KULESZA VALIN e o Espólio de MARINEIVA KULESZA VALIN, postulando a obrigação do banco Recorrente em quitar o financiamento n. 58329119-0, em razão da existência de seguro prestamista, bem como indenização por danos morais decorrente da negativa em realizar o pagamento do seguro.

2.
Consta dos autos que a falecida MARINEIVA KULESZA VALIN firmou contrato de financiamento de veículo com seguro prestamista, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de morte.

3
. Em 20 de janeiro de 2021, em decorrência de câncer, a Sra. MARINEIVA KULESZA VALIN faleceu, sendo que os herdeiros postularam perante a Recorrente o pagamento do prêmio do seguro prestamista para quitação do financiamento do veículo.

4.
Pois bem, a Recorrente negou o pagamento do prémio sob o argumento de que o óbito da Sra. MARINEIVA KULESZA VALIN decorreu de doença pré-existente, portanto, estaria a Recorrente afastando o dever de pagar o prêmio por exclusão de risco.

5.
Ocorre que no momento da contratação a Recorrente não disponibilizou a parte qualquer documento a ser preenchido a informar que doenças pré-existentes não são elegíveis para o pagamento do prémio, tampouco, há formulário preenchido pela parte sonegando da Recorrente tal informação.

6.
Nesse caso, não consigo vislumbrar a má-fé da falecida ao realizar a contratação do financiamento com seguro prestamista, tendo em vista que a Recorrente deixou de informar que doenças pré-existentes excluiriam a cobertura do prêmio.

7.
Ademais, verifico no documento de ID n. 112399979 que a única condição de risco explicita na proposta é o fator idade, portanto, não há como excluir o direito das Recorridas ao recebimento do prêmio por condições de exclusão não disposta na proposta.

8.
Outrossim, o valor do contrato apenas supera a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da negativa da Recorrente em pagar o prêmio do seguro, razão pela qual a quitação do financiamento deverá ocorrer em sua totalidade.

9.
Desta feita, não comporta qualquer reparo a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento do prêmio do seguro prestamista para quitar o financiamento existente.

10.

No caso, os danos morais dependem de prova de sua ocorrência e, nos autos entendo estar efetivamente demonstrado, tendo em vista as tentativas de solucionar a situação em situação de vulnerabilidade emocional, as quais sem sucesso e desperdiçando o tempo útil, portanto, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano
.

11.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.
Quantum indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15. Condeno
o Recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A./ ITAU SEGUROS S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022